Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-66.2015.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-66.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ROMUALDO DOS SANTOS (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 018.711.471-40 (VÍTIMA), MARLENE DA COSTA MOREIRA - CPF: 937.680.601-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
TENTADO
–
CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL –
1.
PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE –
COM BASE NA
NEGATIVAÇÃO
POR ESTE ÓRGAO REVISOR

DOS
MAUS ANTECEDENTES

DO APELADO
,
TENDO EM VISTA A
SUA MULTIREINCIDÊNCIA
– I
NVIABILIDADE – CONDENAÇÕES UTILIZADAS NA SEGUNDA FASE
–

2.
ALMEJADA A NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
APELADO
MULTIREINCIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO REFERIDO PLEITO –
MAGISTRADO UTILIZOU UMA DAS CONDENAÇÕES PARA PROCEDER A COMPENSAÇÃO E AS DEMAIS PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA
FASE
–

3.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito
. No caso
destes autos
, ao decidir utilizar a
multireincidência
do apelado apenas na segunda etapa do c
álculo de pena, o magistrado se atentou
para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação
, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado

na
sentença
condenatória
.

2.

Não há interesse no pedido de afastamento da
compensação integral entre reincidência e a confissão espontânea
, porquanto ficou demonstrado
que o sentenciante não desconsiderou a
multirreincidência
do apelado, mas utilizou uma
das condenações
na referida compensação e as demais para majorar a pena provisória na segunda fase.

3.
Recurso

d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo
da
2
ª Var
a da Comarca de
Alto Araguaia
/MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
0002313-66.2015.8.11.0020
(código
66021
),
condenando

Wanderson Romualdo dos Santos

pela prática do
crime de
tentativa de
furto
(
art. 15
5
,
caput
,
c/c art. 14, II,

do Código Penal
)
,
à pena de
9
(
nove
)
meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, na
s

razões

vistas

no
ID
114971450
,
requer
o

recrudescimento da pena
inicial
imposta ao
apelado, ao argumento de que
os
antecedentes deve
m ser
aferido
s

desfavo
ravelmente a pessoa
deste,

requerendo,
ademais
, a não “
compensação integral entre reincidência e a confissão espontânea do implicado, uma vez que o réu se trata de criminoso
multirreincidente
, ostentando diversas condenações anteriores
”.

Nas
contrarrazões
encontradiças
n
o ID
114971456
,
o apelado
pugna pelo
d
esprovimento

do
vertente

recurso
.

Ne
sta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra

no ID
119890032
,
opinou pelo
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

do
ID 114967496, p. 1/2
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 14 de agosto de 2015, por volta das 07h41min, na Rua Baru,
Terceira
esquina abaixo do campinho, Bairro Maria das Graças, nesta cidade, o denunciado consciente e dolosamente, agindo com
animus
furandi
, tentou furtar a residência da vítima Marlene da Costa Moreira.

Na indigitada data, horário e local, a vítima se encontrava em seu quarto, ocasião em que percebeu que havia alguém em sua propriedade.

Em seguida, a vítima manteve contato visual com o denunciado, o qual tentou, por diversas vezes, abrir a janela de seu quarto, no entanto, não logrou êxito.

Posteriormente, o denunciado se dirigiu até o quintal, pego
u
um rodo e tentou arrombar a porta dos fundos, contudo, não conseguiu e empreendeu fuga, ao perceber que estava sendo fotografado pela vítima (fls. 20/21).
[...]

Como dito no relatório, o
apelante postula

o recrudescimento da

sanção basilar do apelado para quantitativo acima do mínimo legal
, com a aferição negativa dos
seus
antecedentes criminais
, almejando, também, a n
ão “
compensação integral entre reincidência e a confissão espontânea
”
.

Com efeito, o
juízo de primeiro grau ao fixar a pena do apelado
assim se manifestou:

[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para
CONDENAR o réu WANDERSON ROMUALDO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 155, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

IV - DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Verifica-se o réu possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 2822-07.2009.811.0020, onde cumpre as condenações dos autos de nº 0002458-35.2009.8.11.0020, 0000851-84.2009.8.11.0020, 0000156- 33.2009.8.11.0020, 0000222-76.2010.8.11.0020, 0000203-36.2011.8.11.0020, 0001928-94.2010.8.11.0020, 0001962- 69.2010.8.11.0020, 0000320-27.2011.8.11.0020, 0000428-51.2014.8.11.0020, 0000932-86.2016.8.11.0020, 0000861- 84.2016.8.11.0020 e 0002531-89.2018.8.11.0020, todas dessa Comarca de Alto Araguaia/MT. Todavia, no que tange as nove primeiras condenações por serem anteriores aos fatos apurados na presente ação, enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede seja o fato valorado nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. No que tange as demais condenações, por tratarem-se de fatos posteriores ao dos presentes autos, não será valorada, consoante o disposto na jurisprudência do STJ no julgamento do HC 189.385-RS.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado;

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

O crime não possui consequências a serem valoradas.

O comportamento da vítima, em nada contribui para a ocorrência do delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, do Código Penal, em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente
. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (
Resp
1.154.752-RS),
COMPENSO a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência
.

Quanto as oito condenações remanescente, reconheço a reincidência, pelo que majoro a reprimenda, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Inocorrem
causas de aumento.
Por outro lado, aplicável a causa geral de diminuição relativa à tentativa (art. 14, CP), no seu patamar máximo, ou seja, 2/3 da pena, pelo que TORNO DEFINITIVA a reprimenda em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Verifico que a detração penal não influiria no regime de pena. Assim, deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO,
nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e
Súmula 269, do STJ.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

Considerando o fato de que o réu está em liberdade nestes autos, não havendo notícias de que tenha interferido na apuração da verdade, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Inobstante, considerada a pena concretamente aplicada neste julgado, constato o decurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a saber, 03 (três) anos (
arts
. 109, V, e 110, § 1º, CP), decorrido desde o recebimento da denúncia (20/04/2016). Desse modo, caso a sentença transite em julgado para a acusação, enquanto pressuposto fundamental para o reconhecimento da prescrição retroativa, retornem os autos conclusos para a declaração da extinção da pretensão punitiva do réu, na forma do artigo 107, IV, do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, em atenção ainda ao princípio da economia processual (STJ-HC 162.084/MG; STJ-HC 41.228/SP; TRF3-RSE 37230/SP; TRF3-AP 56542/SP; TRF4-RSE 937/PR).

Em caso de reforma da pena concreta, por decisão condenatória definitiva, a ponto de afastar a prescrição acima cogitada:

a.Lance-se
o nome do réu no rol dos culpados;

b.Providencie
-se a conta das custas e da multa, intimando-se o sentenciado a pagá-las em 10 (dez) dias;

c.Comunique-se
à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;

d.Comunique
-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e ao juízo de Execuções Penais desta Comarca (art. 367 da CNGC).

e.Expeça-se
a guia de execução penal.
[...]
.

(
ID 114967496, p. 196/197
)
.

Desta
camos

Entretanto,
não assiste razão ao apelante.

Com efeito,
em relação aos
maus antecedentes
do apelado
, o apelante
assevera
que
aquele
é
multireincidente
, de modo que
apenas
uma das
condenações transitadas em julgado deveria
ter
s
ido
utilizada na segunda etapa e as demais na primeira
fase
,
com o
recrudesc
imento da
sanção basilar.

Ocorre que,
o

sentenciante

– no uso da
sua discricionariedade

e
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
–

decidiu por não majorar a pena-base do ape
lado
pelos
seus
maus antecedentes, mas considerar todas as
condenações transitadas em julgado
na segunda etapa
. E assim o fez, porque embora a
individualização da pena
seja
uma atividade em que o
magistrado
está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador,
é-lhe
permitido atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito
.

Assim
,

é forçoso reconhecer que ao
decidir utilizar a
multireincidência
do apelado apenas na segunda etapa do cálculo de pena, o
prolator da sentença condenatória
se atentou
para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação
,
não
havendo, pois,
q
ualquer reparo a ser realizado na primeira fase.

Além disso, d
iferente
mente
do que aleg
a
o apelante,
na segunda fase
,
o magistrado não compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mas utilizou apenas uma das condenações
do
a
pelado
para proceder a
com
pensaç
ão, consoante se infere deste trecho do édito
condenatório
:

[...] Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente.
Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (
Resp
1.154.752-RS),
COMPENSO a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência
.

[...]
Destacamos
.

Logo, c
onsiderando que
ainda
sobraram oito condenações transitadas em julgado e
levando em conta a
preponderância da agravante sobre a atenuante,
após proceder a compensação
acima
mencionada,
o
sentenciante
majorou a pena
do apelado
, na segunda
fase

em 1 (um) ano e 4 (
quatro)
meses
de reclusão e 8 (oito) dias-multa,
fixando-a, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

Destarte,
diversamente do que alude o
apelante
, a
multirreincidência
do apelado não foi desconsiderada pelo julgador
quando da
dosimetria da pena, uma vez que as condenações
do apelado
foram
u
tilizadas para, além d
e proceder
a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea, majorar a pena provisória na segunda fase.

Posto isso, em

dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume o édito
condenatório.

Transitada em julgado a condenação
,
impõe-se ao juízo das execuções penais, quando do encaminhamento destes autos e antes da deflagração do seu cumprimento, o exame da ocorrência de eventual prescrição retroativa, na forma do art. 110 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022